Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743528-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILSON PAULO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emilson Paulo Sampaio contra a decisão ao ID 63218210, ratificada ao ID 71028379 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a prejudicial de prescrição das CDAs exequendas e determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o prazo quinquenal para aplicação da prescrição intercorrente, em tese, teria se findado em 04.08.2014, levando em consideração a interrupção pela decisão de citação. Afirma que a Vara de origem nunca fez cumprir a determinação de citação, e que compareceu aos autos espontaneamente em 2019, após tomar conhecimento da execução fiscal proposta contra si, através de certidão de nada consta deste Tribunal de Justiça. Alega que o agravado, igualmente, manteve-se inerte por 11 anos, sem qualquer peticionamento. Destaca que já houve o transcurso do lapso de 16 anos desde a constituição definitiva do tributo. Salienta que os valores cobrados na execução fiscal se referem a dívidas de IPVA de um veículo vendido a terceiro há mais de 20 anos. Afirma que o prazo prescricional deve ser contado do dia seguinte ao vencimento de cada parcela do IPVA, nos termos do REsp 1.320.825, e que na CDA consta data única de vencimento para cada ano cobrado. Acrescenta que não foi observada a jurisprudência pacífica do STJ relacionada à prescrição firmado no REsp 1340553/RS (Tema 567), a qual impõe prazo de observância obrigatória tanto pelo judiciário quanto pela Administração Pública. Sustenta que somente a citação efetiva interrompe o prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, declarando-se a prescrição tributária. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assinalado prazo ao agravante para complementar a documentação necessária à comprovação da necessidade da gratuidade ou recolher o preparo (ID 20189477), sobreveio de petição ao ID 20319637, acompanhada da guia e comprovante de pagamento (ID’s 20319656 e 20322111). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito do agravante. Consoante relatado, a quaestio juris devolvida a reexame consiste em saber se a pretensão executiva da Fazenda Pública do Distrito Federal foi ou não atingida pela prescrição intercorrente. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Confira-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (grifo nosso) Por sua vez, a prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Segundo as lições de Leandro Paulsen: A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando inerte. A inércia do exeqüente dá ensejo ao reinício do prazo qüinqüenal. (In Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15 ed., Porto Alegre: ESMAFE, 2013, Pág. 1209) (grifo nosso). Na presente hipótese, os documentos constantes dos autos revelam que a presente execução fiscal foi ajuizada em 05/08/2009 (ID 45034012 – p. 1), dentro do prazo prescricional quinquenal, a contar da constituição definitiva dos créditos, as quais ocorreram em 17/08/2004, 24/08/2005, 23/08/2006 e 15/08/2007, sendo que a citação se deu em 14/11/2019, data em que o agravante compareceu aos autos espontaneamente para ofertar exceção de pré-executividade (ID 49897240). Verifica-se, ademais, que, conquanto tenha sido determinada a citação da parte executada na mesma data em que distribuída a ação, o mandado citatório não foi expedido pelo Juízo a quo até o momento. Vale destacar que a primeira intimação do exequente no feito se deu em 02/12/2019 e se refere à apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade. Logo, o credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, como in casu, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição intercorrente. Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora